Tribunal: TJSP
Processo: 2269435-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC), INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Decisão que indeferiu o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA formulado na petição inicial - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Descabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC), INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Decisão que indeferiu o pedido de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA formulado na petição inicial - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Descabimento - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil - Ausência de probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) - Evidenciada a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada - Não demonstrado o desacerto da decisão agravada - Questão que poderá ser reanalisada pelo Magistrado a quo por ocasião do julgamento da demanda - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.